Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS. ERRO NA LAVRATURA PELO CARTÓRIO. ATOS FRAUDULENTOS. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO DO JUÍZO. ERRO MATERIAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
2. Na hipótese, o juízo reconheceu o erro material da decisão e informou a inexistência de gravame no imóvel. Perda superveniente do objeto.
3. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil – CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas.
4. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018).
5. No caso, a alegada fraude à execução foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a decisão. Após o julgamento dos aclaratórios – publicado em 30/05/2022 – não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022.
6. Proferida decisão sobre a matéria – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão pro judicato.
7. O retorno de questão já debatida e enfrentada pelo Tribunal demonstra inconformismo com o resultado do julgamento e utilização desta espécie recursal, por via transversa, para reapreciação da demanda.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que pode justificar a aplicação da multa prevista nos termos do art. 80, VII c/c art. 81, ambos do CPC. Advertência.
9. Recurso conhecido, parcialmente prejudicado e não provido.